Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PASEP. DANO MATERIAL E MORAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEORIA ACTIO NATA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. A autora alegou ter mantido a conta vinculada por mais de 30 anos e, ao sacar o valor, em 18/02/2010, constatou que o montante era inferior ao esperado, sugerindo má gestão dos recursos pelo BANCO DO BRASIL S/A. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. A sentença acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de reparação por danos relativos à má gestão da conta PASEP; (ii) verificar se a prescrição foi corretamente aplicada pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciado que a parte autora não requereu a realização de perícia técnica contábil, não há que se falar em nulidade da sentença vergastada, sobretudo porque foi assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes, sendo da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Preliminar rejeitada.
4. O termo inicial do prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme a teoria da actio nata. No presente caso, a ciência inequívoca ocorreu no momento do saque, em 18/02/2010, quando a autora teve conhecimento do saldo disponível.
5. A argumentação de que a autora só teria tomado ciência dos desfalques ao obter o extrato em 16/05/2024 não merece acolhida, uma vez que o saque realizado em 2010 já possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta.
6. Precedentes jurisprudenciais da 8a Turma Cível e do STJ estabelecem que o prazo prescricional de 10 anos se aplica às pretensões de ressarcimento por danos em contas vinculadas ao PASEP, sendo o termo inicial a data do saque.
7. Decorridos mais de 10 anos entre o saque (18/02/2010) e o ajuizamento da ação (17/06/2024), a prescrição foi corretamente pronunciada pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir da data dos levantamentos dos valores.
2. A ciência inequívoca do saldo da conta PASEP ocorre no momento do saque, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1205277, Tema 1.150. STF, Acórdãos 1913940, 1892448, 1875941 da 8a Turma Cível.